Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007368-65.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), JHONNY BERG MACEDO SILVA - CPF: 033.837.071-48 (PACIENTE), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JHONNY BERG MACEDO SILVA - CPF: 033.837.071-48 (PACIENTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 129, §9o, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N.o 11.340/06
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1. INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DAS TESES DE NEGATIVA DE AUTORIA, DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE QUE A CONDUTA ILÍCITA FOI PRATICADA EM LEGÍTIMA DEFESA –
MATÉRIAS DE MÉRITO QUE EXIGEM DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA ELEITA –
2.
CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
-
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA

– SUJEITO QUE OSTENTA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS, PREVISTOS NO ART. 312 E NO ART. 313, INC. II, CPP
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovadas de forma irrefutável as teses de negativa de autoria, de ausência de materialidade delitiva e de que o encarcerado agiu sob o pálio da legítima defesa, impede-se que sejam acolhidas na via estreita do
mandamus
, por constituírem matérias meritórias que exigem maiores incursões no acervo fático-probatório, que se veda no rito procedimental célere e sumário da ação constitucional.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada sob o fundamento da garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração criminosa do paciente, que responde a um processo executivo de pena, proveniente de duas condenações definitivas por crimes dolosos, uma vez que tal fator demonstra a periculosidade social que aparenta possuir e a possibilidade de, uma vez em liberdade, voltar a cometer novas condutas ilícitas, satisfazendo, assim, os requisitos e pressupostos legais, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tornando insuficiente as restrições cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA

PACIENTE(S)

JHONNY BERG MACEDO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, da conduta ilícita tipificada no
art. 129, §9o, do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante aduz ser
inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia
, pois afirma que se encontra lastreada na mera gravidade abstrata do crime e nas anotações penais ostentadas pelo paciente, que, na concepção do patrono, são insuficientes para demonstrar o risco que a liberdade do suspeito representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

Outrossim, alega a
desnecessidade da custódia provisória,
porque sustenta que o increpado não teria mais vínculo afetivo com a vítima e, atualmente, estaria residindo em imóvel diverso do dela, a tornar
eficaz a aplicação das restrições cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Lado outro, assevera a
insuficiência dos indícios de autoria e a

inexistência de prova acerca da materialidade do crime imputado,
porquanto contesta a veracidade das declarações da ofendida, aventando a tese de que ela quem teria agredido o
paciente, o qual apenas tentou se defender e conter a fúria
da companheira, a revelar a ilegalidade da medida adotada em 1o grau.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento das restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.

A ordem veio munida com a procuração e os documentos acostados sob o ID 38136969.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 38303472) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas sob o ID 38392992.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 38575993).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Jhonny Berg Macedo Silva
se encontra preso preventivamente porque teria agredido fisicamente a sua ex-companheira, cometendo, em tese, a conduta ilícita descrita no art. 129, §9o, do Código Penal, com as implicações da Lei n.o 11.343/06.

1.

Da aventada insuficiência dos indícios de autoria e da materialidade do crime, e da alardeada legitima defesa.

Inicialmente friso que
o
habeas corpus
se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor
a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente,
mormente quando se trata de advogado particular, regularmente constituído, e não da própria parte postulando em causa própria, visto que não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental.

Nessa toada, conquanto a i. defesa sustente a insuficiência das declarações da vítima para demonstrar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva, porque não seriam críveis, sugerindo, ainda, que o increpado teria agido sob o pálio da legítima defesa, não trouxe qualquer elemento de prova capaz de demonstrar a propalada inocência do encarcerado, tampouco ter agido apenas no intuito de se defender de possíveis agressões cometidas pela ex-companheira, limitando-se a acostar aos autos do processo eletrônico a cópia da ata a audiência de custódia, na qual constam os motivos que levaram o d. magistrado singular a decretar a custódia cautelar.

Logo, induvidoso que no caso em apreço seja considerado o
princípio da confiança no d. juízo da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, possui maiores condições de avaliar a necessidade da custódia provisória e constatar a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva.

Assim, do exame da decisão combatida verifico ter a d. autoridade judiciária de 1o grau afirmado que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o auto de prisão em flagrante, o termo de apreensão, o boletim de ocorrência e as declarações dos policiais e da ofendida colhidas na Delegacia de Polícia, evidenciam a possibilidade do favorecido nessa ordem ter agredido sua ex-convivente com chutes e porradas, sem que exista qualquer indicativo de que teria agido apenas para repelir injusta agressão, utilizando-se moderadamente dos meios necessários.

Com isso, não há como acolher as teses defensivas de negativa de autoria, de ausência de materialidade delitiva e de que a conduta ilícita teria sido praticada em legítima defesa, pois, além de não estarem comprovadas no presente
habeas corpus
, são intrinsicamente vinculadas ao mérito da ação penal a ser ajuizada em 1o grau e, portanto, exigem dilação probatória incompatível com a via procedimental célere e sumária da ação constitucional.

Outrossim, importante frisar que, em razão da natureza processual da prisão preventiva, para a sua legitimidade não é exigida a prova incontestável da autoria do crime – indispensável apenas à condenação criminal -, sendo suficiente a existência de elementos bastantes que indiquem a possibilidade do suspeito estar envolvido no fato delituoso imputado, como acontece na hipótese versada.

A propósito, essa Corte de Justiça tem o posicionamento firmado no sentido de que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, como se verifica no
Enunciado orientativo n.o 42
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
,
d
isponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Ressalto, ainda, que a jurisprudência é uníssona no sentido de que “
Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas
” (RHC 115.554/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 16/10/2019).

Portanto, mesmo que o impetrante conteste a veracidade das declarações da vítima, por ora e na via estreita do
mandamus
, tais elementos são suficientes para demonstrar os indícios de autoria e a ocorrência do crime, devendo as insurgências defensivas serem levadas aos autos da ação penal a ser ajuizada em 1o grau, para serem analisadas pelo d. juízo natural da causa, o qual irá garantir a ampla defesa e o contraditório.

Em sendo assim, não tendo o
impetrante se incumbido de trazer aos autos eletrônicos prova capaz de refutar a conclusão do d. magistrado singular pela existência do
fumus comissi delicti
,
não há como considerar a ilegalidade da prisão preventiva decretada à conta da suposta insuficiência de provas acerca da autoria e materialidade delitiva, ou sob a alegação de que incide, no caso em apreço,
a excludente de ilicitude prevista no art. 23, inc. II, do CP.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Superadas as discussões acerca do
fumus comissi delicti
, passo ao exame dos demais fundamentos da prisão preventiva.

Examinando detidamente o édito judicial, constato que o d. magistrado singular evidenciou o fato do paciente responder a um processo executivo de pena para justificar o decreto da medida segregatícia para a
garantia da ordem pública
, por haver um risco concreto de reiteração criminosa, o que demonstra o
periculum libertatis
;
bem assim para indicar o preenchimento da hipótese autorizadora do

art. 313, inc. II, do CPP
, que admite o decreto da custódia cautelar ao sujeito que já
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no
inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
”.

Com efeito, em consulta ao sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça constatei que, além do procedimento em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, o increpado responde ao
Processo Executivo de Pena n.o
0001301-82.2010.8.11.0055
, em que cumpre a pena unificada de
08 (oito) anos de reclusão
, atualmente em regime
fechado
,
em razão de
duas condenações por tráfico de drogas
.

Ressalto que no aludido PEP, à época da sua prisão em flagrante pelo fato ilícito ora analisado, o encarcerado cumpria a sanção sob as condições do regime semiaberto e só foi regredido cautelarmente ao fechado após o d. Juízo das Execuções Penais tomar ciência de que teria cometido fato definido como crime doloso.

À vista disso, à semelhança do que externado pelo d. juízo de 1o grau, considero necessária a segregação provisória do favorecido nessa ordem para salvaguardar a segurança de toda a coletividade, em especial, da ofendida, no intuito de evitar que se sinta estimulado a cometer novas investidas criminosas, pois revelou ser indiferente às ordens judiciais, uma vez que, mesmo cumprindo pena em outro processo, sob as condições do regime intermediário, aparentemente, não controlou seu espirito transgressor da lei e, em tese, praticou nova conduta criminosa, agredindo fisicamente a ofendida.

Com isso, diante da ofensa reiterada à ordem pública, cabe ao Estado intervir em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública - assegurado a toda coletividade -, em detrimento dos direitos fundamentais do indivíduo segregado - como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando, dessa forma, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, com a soltura, o paciente cometa novos crimes, pois não há como existir ordem em uma sociedade em que um suspeito ou acusado, meliante habitual, permanece livre, praticando diversos delitos e desafiando a paz a que todos possuem direito.

A propósito, esse e. Sodalício firmou o seu posicionamento jurisprudencial no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Desta feita, havendo fatores concretos que revelam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, em especial, à segurança da própria ofendida, os quais foram devidamente apontados na decisão constritiva, não vislumbro motivos para considerá-la ilegal, pois as razões de decidir bem indicam a necessidade do
carcer ad custodiam
e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a tornar indiscutível a legitimidade da prisão preventiva a ele imposta.

Por consequência, descabe falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado a bem da coletividade, a impedir que se cogite revogar a medida constritiva, que se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social, até mesmo porque
sequer é possível conceber a substituição da custódia por restrições menos severas, dispostas no art.

319 do CPP
, uma vez que, em outro feito, já se mostraram inócuas para conter o espírito transgressor da lei que o paciente aparenta possuir.

Em sendo assim, não restam dúvidas de que a prisão preventiva do caso em apreço está suficientemente delineada na imprescindibilidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista que, por meio da medida cautelar excepcional, a segurança de todo o corpo social será garantida, preservando, assim, um dos fins do processo que é a paz social, temporariamente abalada com o suposto cometimento reiterado de crimes pelo increpado.

Friso, ainda, que a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o favorecido nessa ordem se encontra
enclausurado cautelarmente a bem da ordem pública, o que impossibilita a imposição das cautelares não prisionais, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP,
in verbis
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, estando bem delineada a indispensabilidade da prisão preventiva, com a demonstração do
periculum libertatis
, os predicados pessoais positivos eventualmente ostentados pelo paciente se apresentam insuficientes para lhe garantir a almejada liberdade,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por tais fatores, considero inviável o acolhimento da pretendida revogação da custódia cautelar imposta ao favorecido nessa ordem, porque demonstrada a sua necessidade na situação fática e nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora, que revelam a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
e satisfazem os requisitos legais do art. 312 e do art. 313, ambos do CPP, de modo que, inexistindo ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou

constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus

vindicada em favor de
JHONNY BERG MACEDO SILVA
e, por conseguinte, mantenho a prisão preventiva decretada em seu desfavor nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020